Tribunal: TJPA
Processo: 0017241-25.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
APELA??O PENAL. ARTS. 21 E 65 DA LCP. PRELIMINARES. INCONSTITUCIONALIDADE DA FIGURA DO ASSISTENTE DE ACUSA??O E IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTA??O CONTR?RIA AO REQUERIMENTO MINISTERIAL. NULIDADE ABSOLUTA EM FACE AO N?O ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. PRELIMINARES REJEITADAS. ARGUI??O DE NULIDADE POR AUS?NCIA DE FUNDAMENTA??O DA PENA. MAT?RIA DE M?RITO. PRELIMINAR N?O CONHECIDA. M?RITO. ALMEJADA ABSOLVI??O. VINCULA??O DO JUIZ AO PLEITO ABSOLUT?RIO DO DOMINUS LITIS. AUS?NCIA PROBAT?RIA RELATIVA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCED?NCIA. DEPOIMENTO DA V?TIMA ALIADO AO LAUDO PERICIAL. CREDIBILIDADE. PENA. AUS?NCIA DE FUNDAMENTA??O DA REPRIMENDA-BASE. EQU?VOCO CORRIGIDO POR ESTA CORTE DE JUSTI?A, QUE N?O LEVA ? ANULA??O OU REDU??O DA PENA FIXADA. CORRE??O DA FRA??O DE 1/2 UTILIZADA EM FACE DA AGRAVANTE. PROCED?NCIA. AUS?NCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FIXA??O DO QUANTUM DE 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. A jurisprud?ncia e a doutrina p?trias s?o, em sua maioria, un?ssonas no sentido de que as normas infraconstitucionais referentes ? figura do assistente de acusa??o, contidas nos CPP, , n?o foram derrogadas pela CF/88, mas sim, foram totalmente recepcionadas por ela, de modo que o referido assistente n?o substitui, tampouco usurpa as fun??es do dominus litis, mas apenas garante ? parte o direito de zelar por seu interesse particular na causa.2. O STF admite a figura do assistente de acusa??o, ampliando seu alcance n?o apenas para as hip?teses de mera suplementa??o da atividade acusat?ria do MP, mas tamb?m para seguir atuando no processo em fase recursal, ainda que em contrariedade ao requerimento absolut?rio do dominus litis, por ocasi?o das alega??es finais, exatamente como ocorre no caso em tela.3. O juiz n?o ? obrigado a analisar, uma a uma, as alega??es das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos indicados por elas, quando j? encontrou motivo suficiente para embasar sua decis?o. Ele deve, sim, enfrentar a quest?o de acordo com o que entender conveniente ao processo, de acordo com seu livre convencimento.4. N?o se pode conhecer da preliminar de nulidade da senten?a por aus?ncia de fundamenta??o da pena, pois tal irresigna??o n?o possui natureza preliminar e se confunde com o pr?prio m?rito do recurso interposto, motivo pelo qual tal argumento dever? ser assim apreciado.5. Apesar de o ordenamento p?trio seguir o sistema acusat?rio, ex vi do art. 129, inciso I da CF, h? alguns dispositivos em nosso ordenamento jur?dico que mant?m a independ?ncia do Poder Judici?rio, em homenagem ao princ?pio do impulso oficial e ao do livre convencimento motivado. Um deles ? o art. 385 do CPP, o qual disp?e que nos crimes de a??o p?blica, o juiz poder? proferir senten?a condenat?ria, ainda que o Minist?rio P?blico tenha opinado pela absolvi??o.6. N?o h? que se falar em aus?ncia probat?ria quando a declara??o da v?tima em Ju?zo, aliada ao laudo pericial, denota a conduta do acusado, mormente porque, em se tratando de crimes ou contraven??es desta natureza, a palavra daquelas ? de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes.7. Os crit?rios do art. 59 do CPB foram suficientemente fundamentados pelo juiz a quo, de forma individual para cada contraven??o penal ? ? exce??o de um, devidamente corrigido nesta ocasi?o ? sendo, inclusive, considerados favor?veis ao r?u, de modo que n?o h? qualquer redu??o a se fazer no quantum penal, tampouco se pode falar em qualquer nulidade, at? porque, eventual defici?ncia ou falta de fundamenta??o da pena n?o conduz ? anula??o da senten?a condenat?ria.8. N?o obstante a aus?ncia de previs?o legal espec?fica, podendo o juiz definir o quantum das agravantes de acordo com o seu livre convencimento motivado, v?-se que a majora??o procedida pelo Ju?zo a quo, no caso em tela, n?o pode ser tida como razo?vel, n?o tendo primado, o juiz, pela justa aplica??o da lei penal, considerando-se as singularidades de t?o b?rbaro e nefasto delito. Corrigido o agravamento da pena para a fra??o de 1/6 (um sexto).9. Pena do apelante corrigida para o total de 01 (um) m?s e 28 (vinte e oito) de pris?o simples em regime aberto, mantida a suspens?o condicional daquela reprimenda pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos fixados pelo Ju?zo sentenciante.10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO ? unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0017241-25.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CAPITAL (2ª VARA DE JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE:
MAURO ANDRÉ OLIVEIRA HENRIQUES
ADVOGADOS: CÉSAR RAMOS DA COSTA E RODRIGO BAHIA DE SOUZA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
APELAÇÃO PENAL. ARTS. 21 E 65 DA LCP. PRELIMINARES. INCONSTITUCIONALIDADE DA FIGURA DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA AO REQUERIMENTO MINISTERIAL. NULIDADE ABSOLUTA EM FACE AO NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. PRELIMINARES REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE MÉRITO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. VINCULAÇÃO DO JUIZ AO PLEITO ABSOLUTÓRIO DO
DOMINUS LITIS.
AUSÊNCIA PROBATÓRIA RELATIVA À AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA ALIADO AO LAUDO PERICIAL. CREDIBILIDADE. PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA REPRIMENDA-BASE. EQUÍVOCO CORRIGIDO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, QUE NÃO LEVA À ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA FIXADA. CORREÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 UTILIZADA EM FACE DA AGRAVANTE. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A jurisprudência e a doutrina pátrias são, em sua maioria, uníssonas no sentido de que as normas infraconstitucionais referentes à figura do assistente de acusação, contidas nos CPP, , não foram derrogadas pela CF/88, mas sim, foram totalmente recepcionadas por ela, de modo que o referido assistente não substitui, tampouco usurpa as funções do
dominus litis
, mas apenas garante à parte o direito de zelar por seu interesse particular na causa.
2. O STF admite a figura do assistente de acusação, ampliando seu alcance não apenas para as hipóteses de mera suplementação da atividade acusatória do MP, mas também para seguir atuando no processo em fase recursal, ainda que em contrariedade ao requerimento absolutório do
dominus litis,
por ocasião das alegações finais, exatamente como ocorre no caso em tela.
3. O juiz não é obrigado a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos indicados por elas, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, de acordo com seu livre convencimento.
4. Não se pode conhecer da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação da pena, pois tal irresignação não possui natureza preliminar e se confunde com o próprio mérito do recurso interposto, motivo pelo qual tal argumento deverá ser assim apreciado.
5. Apesar de o ordenamento pátrio seguir o sistema acusatório, ex vi do art. 129, inciso I da CF, há alguns dispositivos em nosso ordenamento jurídico que mantêm a independência do Poder Judiciário, em homenagem ao princípio do impulso oficial e ao do livre convencimento motivado. Um deles é o art. 385 do CPP, o qual dispõe que nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição.
6. Não há que se falar em ausência probatória quando a declaração da vítima em Juízo, aliada ao laudo pericial, denota a conduta do acusado, mormente porque, em se tratando de crimes ou contravenções desta natureza, a palavra daquelas é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes.
7. Os critérios do art. 59 do CPB foram suficientemente fundamentados pelo juiz
a quo,
de forma individual para cada contravenção penal - à exceção de um, devidamente corrigido nesta ocasião - sendo, inclusive, considerados favoráveis ao réu, de modo que não há qualquer redução a se fazer no
quantum
penal, tampouco se pode falar em qualquer nulidade, até porque, eventual deficiência ou falta de fundamentação da pena não conduz à anulação da sentença condenatória.
8. Não obstante a ausência de previsão legal específica, podendo o juiz definir o
quantum
das agravantes de acordo com o seu livre convencimento motivado, vê-se que a majoração procedida pelo Juízo
a quo,
no caso em tela, não pode ser tida como razoável, não tendo primado, o juiz, pela justa aplicação da lei penal, considerando-se as singularidades de tão bárbaro e nefasto delito. Corrigido o agravamento da pena para a fração de 1/6 (um sexto).
9. Pena do apelante corrigida para o total de 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) de prisão simples em regime aberto, mantida a suspensão condicional daquela reprimenda pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos fixados pelo Juízo sentenciante.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezesseis dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 16 de março de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por

MAURO ANDRÉ OLIVEIRA HENRIQUES, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital, que
o condenou à pena de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples em regime aberto, suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos
, por ter praticado as
contravenções penais dos arts. 21 (vias de fato) e 65 (perturbação da tranquilidade) da LCP
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que o acusado, no dia 21.06.2016, desferiu um soco nas nádegas de sua esposa, Larissa Alcolumbre Henriques, com quem é casado desde 2014, e possui um filho de dois anos. Relata a peça acusatória que desde setembro do ano de 2015, a vítima vinha tendo sua tranquilidade perturbada por seu marido, com constantes injúrias proferidas contra ela, tais como
¿Burra, puta, mentirosa, que não é mulher de verdade, que não é mulher para ele, que o dia que for mulher de verdade, ele vai respeitá-la, louca, violenta, e que é um perigo para ele e para o filho do casal, que não merece a vida, o teto e o marido que tinha, tu não vais ser nada, tu não sabes o que é amor, teus pais são separados, tu não tem referência de família, tu é sozinha, teus pais são ausentes¿
, e que o acusado só parava quando a vítima já estava bastante humilhada e triste. Por vezes, a vítima perdia o controle diante da violência psicológica que sofria, e era filmada pelo réu, que dizia que mostraria a filmagem para o filho, para ele ver que a mãe era uma louca. No dia 03.05.2016, a situação supracitada ocorreu novamente, e a vítima, não aguentando mais, dirigiu-se ao PROPAZ/DEAM para registrar a ocorrência, todavia o sistema não funcionou.

Prossegue a exordial narrando que no dia 17.06.2016, quando a vítima estava amamentando o filho bebê na cama, o réu passou a apalpá-la, sendo que ela se afastou e foi tomar banho. Ao sair do banho, envolta em uma toalha, o acusado tentou agarrá-la por trás e esta ordenou que ele a soltasse. Mesmo diante da recusa da ofendida, ele puxou a tolha e tentou penetrá-la na vagina, por duas vezes, vindo a conseguir na terceira tentativa, sendo empurrado por ela, a qual disse:
¿Tu estás doido, por que tu estás fazendo isso?¿.
Já no dia 21.06.2016, por volta de 05h30 da madrugada, o réu adentrou o quarto, enquanto a vítima amamentava o filho e passou a gritar, perguntando:
¿Larissa, cadê minha mochila, cadê minha mochila?¿
, tendo a vítima dito que não sabia do que ele estava falando, momento em que ele desferiu um soco nas nádegas da ofendida, sem deixar lesões aparentes. Por medo da atitude violenta, a vítima ligou para seus pais relatando o fato, e pediu para que chamassem a polícia, tendo registrado a ocorrência dos fatos supracitados e, informando que não aguentava mais a situação que estava passando, resolveu sair de casa.

Em
razões recursais
, o apelante alega,
preliminarmente,
a
nulidade processual absoluta em razão:

i) da inconstitucionalidade da figura do assistente de acusação,
que não pode mais ser admitida no processo penal pátrio, por ferir o os princípios da igualdade e da paridade de armas, de modo que
requer a declaração,
incidenter tantum,
da antedita inconstitucionalidade dos arts. 268 e 273 do CPP;

ii) do não cabimento do pedido de condenação por parte do assistente de acusação,
quando contraria, como no caso em tela, o pleito absolutório feito pelo Ministério Público, o verdadeiro e único titular da ação penal, pois, de acordo com a interpretação conforme a Constituição, a atuação do assistente é sempre vinculada à manifestação final do RMP;

iii) do cerceamento de defesa e vício de fundamentação
, porquanto o Juízo
a quo
não apreciou na sentença todas as teses defensivas sustentadas em alegações finais, mais especificamente, a tese de ausência de pretensão punitiva manifesta pelo órgão acusatório e a tese de alienação parental;

iv) da falta de fundamentação individualizada das penas a ele aplicadas,
de vez que o magistrado
a quo
utilizou-se de motivação genérica das circunstâncias elencadas no art. 59 do CPB.

No
mérito,
almeja sua
absolvição
, aduzindo a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, o qual está baseado, única e exclusivamente, na palavra da vítima, que não possui a credibilidade necessária para a condenação, de modo que se deve utilizar o princípio do
in dubio pro reo.

Argumenta, também, a
impossibilidade jurídica da condenação em face do pedido absolutório do Ministério Público,
visto que o art. 385 do CPP, que autorizava a condenação não obstante o pleito de absolvição do MP, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, a qual adotou o sistema acusatório, estando o juiz, assim, vinculado à manifestação do Órgão Ministerial.

Assevera, por fim, que houve
injustiça na pena a ele fixada,
em face do
aumento desproporcional e desfundamentado referente ao reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea ¿f¿ do CPB,
o qual requer seja limitado ao patamar de
1/6 (um sexto) da pena-base
, conforme orientação jurisprudencial.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, aduzindo que o decreto condenatório está em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como, obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do presente apelo
.

Intimada a assistente de acusação para, querendo, oferecer as contrarrazões recursais, esta quedou-se inerte, de acordo com a certidão às fls. 174 dos autos.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de contravenção penal.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.
PRELIMINARES
1. Da Nulidade Processual Absoluta em Razão da Inconstitucionalidade da Figura do Assistente de Acusação

O apelante alega,
preliminarmente,
a
nulidade processual absoluta em razão da inconstitucionalidade da figura do assistente de acusação,
que não pode mais ser admitida no processo penal pátrio, por ferir o os princípios da igualdade e da paridade de armas, de modo que
requer a declaração,
incidenter tantum,
da antedita inconstitucionalidade dos arts. 268 e 273 do CPP.

O art. 129, inciso I da CF/88 dispõe que a promoção da ação penal pública é função privativa do Ministério Público, porém, em seu art. 5º, inciso LIX, dispõe que será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal.

Ainda, o art. 268 do CPP prevê que em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, ainda, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no art. 31 daquele Estatuto, sendo admitidos enquanto não passar em julgado a sentença e recebendo a causa no estado em que se achar, conforme art. 269, também do CPP.

Ora, a jurisprudência e a doutrina pátrias são, em sua maioria, uníssonas no sentido de que as referidas normas infraconstitucionais contidas nos dispositivos do CPP, acima referidos, não foram derrogadas pela Constituição Federal de 1988, mas sim, foram totalmente recepcionadas por ela, de modo que a figura do assistente de acusação não substitui, tampouco usurpa as funções do
dominus litis,
mas apenas garante à parte o direito de zelar por seu interesse particular na causa, o qual nem sempre estará em concordância com o interesse estatal, este, sim, de responsabilidade do Órgão Ministerial, o qual pode, inclusive, manifestar-se pela absolvição do réu - caso dos autos - ou optar por não recorrer da sentença absolutória.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. CALÚNIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRELIMINARES: INCONSTITUCIONALIDADE DA FIGURA DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E SUA CONSTITUIÇÃO APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PENAL. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCONSTITUCIONALIDADE DA EC N. 45/2004. ILEGALIDADE NA OITIVA DO ACUSADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO: CALÚNIA. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS CALUNIANDI. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE SUPRALEGAL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I - A figura do assistente de acusação foi recepcionada pela Constituição de 1988, sendo-lhe asseguradas as mesmas oportunidades concedidas ao Ministério Público e ao réu, a partir do momento do seu ingresso. II - Além de legítimo, inexiste prejuízo para as partes se o assistente de acusação ingressou nos autos após o final da instrução criminal, inexistindo, portanto, qualquer nulidade no ato. III -
Omissis.
IV -
Omissis.
V -
Omissis.
VI -
Omissis.
VII -
Omissis.
VIII -
Omissis.
IX -
Omissis.
X -
Omissis.
XI -
Omissis.
(TJDFT - Acórdão 1004791, 20140111401306APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, , Relator Designado:NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/3/2017, publicado no DJE: 29/3/2017. Pág.: 128/134)

Portanto, a figura do assistente de acusação continua legalmente aceita em nosso ordenamento jurídico, de modo que não há que se falar em declaração,
incidenter tantum,
de inconstitucionalidade dos arts. 268 e 273 do CPP.

Ante o exposto,
rejeito a primeira preliminar suscitada
.
2. Da Nulidade Processual Absoluta em Razão do Não Cabimento do Pedido de Condenação por Parte do Assistente de Acusação

Afirma o apelante, também, o
não cabimento do pedido de condenação por parte do assistente de acusação,
quando contraria, como no caso em tela, o pleito absolutório feito pelo Ministério Público, o verdadeiro e único titular da ação penal, pois, de acordo com a interpretação conforme a Constituição, a atuação do assistente é sempre vinculada à manifestação final do RMP.

Aqui também não lhe assiste razão
, sem a necessidade de maiores delongas, tendo em vista não só os argumentos alhures expendidos, como também o consolidado posicionamento de nossas Cortes Superiores, no sentido de que o assistente de acusação pode continuar atuando no processo em fase recursal, ainda que em contrariedade ao requerimento absolutório do
dominus litis,
por ocasião das alegações finais, exatamente como ocorre no caso em tela,
verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO SUPLEMENTAR. LESÃO CORPORAL GRAVE. PERDA DE DENTES. DEBILIDADE PERMANENTE. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89 DA LEI Nº 9099/95. SÚMULA 337/STJ. POSSIBILIDADE. 1.
Não obstante a existência de posicionamentos, no âmbito doutrinário e jurisprudencial, que questionam a própria constitucionalidade da assistência à acusação, o Supremo Tribunal Federal reconhece a higidez do instituto processual, inclusive com amplo alcance, admitindo sua projeção não somente para as hipóteses de mera suplementação da atividade acusatória do órgão ministerial, como pacificamente aceito pelos Tribunais em casos de inércia do Parquet, mas também para seguir o assistente da acusação atuando no processo em fase recursal, mesmo em contrariedade à manifestação expressa do Ministério Público quanto à sua conformação com a sentença absolutória
(RMS n. 43.227/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 7/12/2015). 2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5. Agravo regimental parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que este encaminhe-os ao Ministério Público para avaliar a possibilidade de oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9099/95). (STF - AgRg no AREsp 551.337/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018)

Desse modo,
rejeito a segunda preliminar suscitada
.
3. Da Nulidade Processual Absoluta em Razão do Cerceamento de Defesa e Vício de Fundamentação

Aduz o

cerceamento de defesa e vício de fundamentação
, porquanto o Juízo
a quo
não apreciou na sentença todas as teses defensivas sustentadas nas alegações finais, mais especificamente, a tese de ausência de pretensão punitiva manifesta pelo órgão acusatório e a tese de alienação parental.

Ao fundamentar o édito condenatório, o magistrado imputou ao réu a prática das contravenções penais tipificadas nos arts. 21 (vias de fato) e 65 (perturbação da tranquilidade) da LCP, e implicitamente rejeitou as teses defensivas. A argumentação desenvolvida pelo juiz compreendeu fundamentos relevantes presentes no processo, apresentando os motivos que permitiram o convencimento exposto na decisão, não havendo que se falar em qualquer nulidade por cerceamento de defesa.

Ora, se existem na sentença fundamentos suficientes para a condenação do réu, consubstanciados nas provas carreadas aos autos, não há mais nada que necessite ser explicitado, mesmo porque o juiz não é obrigado a analisar, uma a uma, as alegações das partes, mormente quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão, tampouco deve se ater aos fundamentos indicados por elas. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, em conformidade com seu livre convencimento.

Neste sentido é o atual entendimento da jurisprudência pátria:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA PELA NÃO APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DA TEORIA DE VULNERABILIDADE RELATIVA NO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IDADE COMO CRITÉRIO LEGAL OBJETIVO PARA ATESTAR A VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DO ERRO DE PROIBIÇÃO. AGENTE TINHA PLENA CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DO FATO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. UNÂNIME. I O fato do julgador não ter explicitamente rechaçado todas as teses defensivas não tem o condão de levar esta Corte a reconhecer a nulidade da sentença, sobretudo porque não está o julgador obrigado a enfrentar exaustivamente todas os argumentos aduzidos pela parte, basta que exponha os fatos que o levaram a proferir édito condenatório. No caso, embora o magistrado não tenha dedicado um tópico específico na sentença para o erro de proibição, se manifestou sucintamente sobre o instituto quando do exame da culpabilidade, afirmando que o agente possuía consciência da ilicitude do fato, sendo lhe exigida conduta diversa, o que já é suficiente para afastar por completo a incidência do erro de proibição, quer seja vencível ou invencível. Logo, não há porque se falar em nulidade. Precedentes; II. O crime posto em exame é o novel estupro de vulnerável, que veio redigido no art. 217-A do CPB. Sabe-se que antes da Lei n. 12.015/09, coexistiam os tipos penais de estupro e de atentado violento ao pudor, nos quais estava presente a violência ou grave ameaça como elementar. A violência era presumida quando esses delitos eram praticados contra menores de quatorze anos ou contra pessoas com debilidade ou sem capacidade de resistência, ainda que houvesse o consentimento. Muito se discutiu na doutrina acerca presunção de violência e a sua relativização em face de experiência sexual prévia da vítima ou o grau de afeto que nutria pelo agente. Todavia, após o surgimento do crime de estupro de vulnerável, foi sepultado referido debate, já que agora o critério deixou de ser baseado em mera presunção e passou a ser de caráter objetivo, qual seja, a idade da vítima. Logo, pela nova regra, se a vítima for menor quatorze, ocorrerá o crime, pouco importando o seu histórico sexual. A teoria da vulnerabilidade relativa no crime de estupro de vulnerável é frontalmente rechaçada pela jurisprudência majoritária, razão pela qual não há porque absolver o apelante, mormente quando as provas dos autos apontam inequivocamente o recorrente como autor do crime. Precedentes do STJ; III. A sentença está amparada no laudo pericial que aponta a prática de conjunção carnal e copula ectópica anal com a vítima. O fato dos abusos não terem sido recentes não ilide o crime como afirmado pela defesa, sobretudo porque tal laudo é corroborado pela palavra da vítima colhida em inquérito policial e pela confissão do recorrente, que de maneira clara confirmou em juízo que convivia maritalmente com a vítima, não obstante ela ainda fosse uma criança inocente. No mesmo sentido são as declarações da mãe biológica da ofendida, que denunciou ao conselho tutelar a situação de abuso sexual em que sua filha se encontrava. Por sua vez, comungando com o depoimento prestado pela mãe biológica da menor, a conselheira tutelar Maria José Tomé Vieira relatou que a ofendida lhe confidenciou que convivia maritalmente com o recorrente e que era espancada toda vez que se negava a manter relações sexuais. A conselheira esclareceu que a ofendida morava em um barraco no meio do mato, em local de difícil acesso, juntamente com vários homens que plantavam maconha e consumiam o entorpecente livremente e que pode presenciar várias cicatrizes no corpo da menor, decorrente das agressões sofridas. Precedentes do STJ; IV. Inviável a aplicação do instituto do erro de proibição, se as provas dos autos apontam que o apelante tinha inequívoca ciência da ilicitude do fato, tanto que orientava a ofendida a não contar a ninguém os abusos que sofria e a dizer que era sua filha. Sabe-se que para a aplicação do instituto, não se exige do agente o conhecimento técnico acerca do crime, mas tão somente a ciência da proibição na esfera do profano, isto é, um juízo comum da ilicitude no meio social em que se vive. Na hipótese, ao procurar esconder a relação com a menor, claramente se vê que o recorrente tinha conhecimento do caráter ilícito do fato, não fazendo jus a isenção de pena e tampouco a sua diminuição; V. Ainda que a dosimetria não tenha sido um primor, há uma circunstância judicial negativa que autoriza o julgador a se afastar do mínimo legal. No que tange as consequências do crime, o julgador valorou todo o trauma sofrido pela vítima, decorrente da violência sexual perpetrada contra ela, durante o período em que ficou isolada em um barracão no meio do mato, sendo espancada a cada vez que resistia as investidas do recorrente. Recurso improvido. Decisão unânime; (TJPA - 2017.05435834-52, 184.862, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-12-19, Publicado em 2018-01-08)

Por conseguinte, em se verificando que o magistrado de 1º grau foi cuidadoso em analisar o conjunto fático probatório dos autos, tendo ele julgado procedente a denúncia, condenando o acusado e, consequentemente, não acatando as argumentações defensivas, não há qualquer ilegalidade capaz de tornar nula a decisão exarada, eis que inexistente o alegado cerceamento de defesa.

Assim,
rejeito a terceira preliminar suscitada
.
4. Da Nulidade Processual Absoluta em Razão da Falta de Fundamentação Individualizada das Penas Aplicadas

Alega, por fim, a
falta de fundamentação individualizada das penas a ele aplicadas,
de vez que o magistrado
a quo
utilizou-se de motivação genérica das circunstâncias elencadas no art. 59 do CPB.

Observo, contudo, que
tal irresignação não possui natureza preliminar e se confunde com o próprio mérito do recurso interposto
, motivo pelo qual, tal argumento deverá ser assim apreciado.

Ademais,
é cediço que eventual deficiência ou falta de fundamentação da pena não conduz à anulação da sentença condenatória
, visto que tal defeito pode ser corrigido por meio do presente recurso.

Desta feita,
não conheço da quarta preliminar arguida
.
MÉRITO
1. Da Almejada Absolvição e/ou Impossibilidade Jurídica da Condenação em Face do Pedido Absolutório Ministerial

O apelante
,
no
mérito,
almeja sua
absolvição
, aduzindo a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, o qual está baseado, única e exclusivamente, na palavra da vítima, que não possui a credibilidade necessária para a condenação, de modo que se deve utilizar o princípio do
in dubio pro reo.

Argumenta, também, a
impossibilidade jurídica da condenação em face do pedido absolutório do Ministério Público,
visto que o art. 385 do CPP, que autorizava a condenação não obstante o pleito de absolvição do MP, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, a qual adotou o sistema acusatório, estando o juiz, assim, vinculado à manifestação do Órgão Ministerial.

Estes argumentos
não merecem prosperar
.

A priori,
mister frisar que, o ordenamento pátrio segue o sistema acusatório,
ex vi
do art. 129, inciso I da CF, o qual dispõe que é função privativa do Ministério Público promover a ação penal pública, cabendo ao Poder Judiciário tão somente a função de julgar. Contudo, há alguns dispositivos em nosso ordenamento jurídico que mantêm a independência do Poder Judiciário, em homenagem aos princípios do impulso oficial e do livre convencimento motivado.

Um deles é o art. 385 do CPP, o qual dispõe que nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Este dispositivo se encontra em pleno vigor e não é considerado inconstitucional nem pelos tribunais estaduais, nem pelos Tribunais Superiores,
verbis
:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO COMETIDO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. 1. Manifestação do Ministério Público em alegações finais: não vinculação do Poder Judiciário 2. Inaplicabilidade do art. 44 do Código Penal ao processo penal militar. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - ARE 700012 ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 09-10-2012 PUBLIC 10-10-2012) (não negritado no original)
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO MP - CONDENAÇÃO PELO MAGISTRADO - CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 385 DO CPP - SUFICIÊNCIA DE PROVAS. I.O pedido de absolvição do Ministério Público em alegações finais não vincula o Magistrado, que detém independência para julgar, fruto do livre convencimento segundo as provas. Inteligência do artigo 385 do CPP. II. A apreensão da res em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova da boa proveniência, nos crimes de receptação. III. Recursos improvidos. (STJ - Acórdão n.757154, 20120910274118APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/01/2014, Publicado no DJE: 07/02/2014. Pág.: 184)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. EXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. 1. Segundo o art. 385 do CPP, o juiz não está adstrito ao pedido de absolvição do Ministério Público, podendo dele discordar, e tal dispositivo não foi objeto de reforma, na última revisão do CPP em 2012, pelo que o legislador manteve tal discricionariedade. 2. Assim, não há o que se retificar na sentença impugnada se comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, por meio da prova testemunhal, da confissão judicial do acusado e da apreensão do produto do crime em seu poder. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA - 201330039971, 137711, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 12/09/2014, Publicado em 16/09/2014)

Por conseguinte, não há que se acolher a pretendida absolvição pura e simplesmente pelo fato de haver o
dominus litis
assim entendido.

De outra banda,
igualmente não prospera a tese de insuficiência probatória.

Apesar da negativa de autoria sustentada em Juízo, a autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelo depoimento da vítima em Juízo, o qual, juntamente com o laudo pericial, não deixa dúvidas acerca da autoria do crime, senão vejamos:

A vítima Larissa Alcolumbre Henriques, de acordo com seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 31 dos autos, que era casada com o réu, e possui um filho, à época do depoimento, com 4 anos de idade. Diz que a perturbação consistia em injúrias e ofensas morais eram constantes. No início eram ¿explosões¿ mensais, mas depois foram se tornando diárias, mais ou menos a partir de dezembro de 2015, e começavam com coisas pequenas, porém, a partir delas, o réu ia ofendendo cada vez mais a vítima, até deixá-la humilhada, e ainda filmava esses momentos, enquanto a vítima chorava.

Afirma que no dia 17.06.2016, uma sexta-feira, por volta da 05h30 da madrugada, ele havia voltado de uma viagem a Portugal, sendo que não tinham relação sexual desde março daquele ano, e o filho de ambos estava sendo amamentado por ela, na cama, quando o réu começou a passar a mão na nádega dela, tendo a vítima parado de amamentar, levantado-se da cama e dito: ¿Tu és doido?! Vai te f...¿, e saiu do local, mandando mensagem, via celular, para sua mãe, que apenas mandou que ela se afastasse. Ela tomou banho e, ao sair, deparou-se com o réu no corredor, já se dirigindo à sala, pedindo licença para ele, no que ele permaneceu inerte, com um olhar vago; quando a vítima tentou desviar, ele a agarrou e começou a dançar, de forma estranha, com ela, o que a fez rir, naquele momento, diante do absurdo da situação. Ao pedir licença para ele, ele disse para ela calar a boca, apertou seu punho e puxou a toalha, enfiou a mão na nádega direita, e tentou penetrá-la na vagina por três vezes, sendo que, na terceira vez ele conseguiu penetrar, tendo ela dado um solavanco para frente. Com a força do ato, ele deu dois passos para trás, e lá começou a se masturbar, tendo ejaculado no chão. A vítima ficou chocada, questionou o réu, e ele continuou com o olhar vago e, segundos depois, parece que ele retornou ao estado consciente, foi ao banheiro, pegou um papel higiênico para limpar o chão, e, ao ser novamente questionado, repetiu, por inúmeras vezes, que não havia feito nada.

Relata a vítima, que, dias depois do ocorrido, no dia 21.06.2016, em uma manhã, estava no quarto amamentando, deitada, quando ele entrou no quarto, acendeu a luz e começou a gritar: ¿cadê minha mochila, cadê minha mochila, Larissa?¿, tendo ela dito: ¿Tá doido? Desliga isso¿, virado-se e apagado a luz. O réu tornou a ligar o interruptor, perguntando, desesperado, pela mochila, e ela pediu para ele parar com isso, tendo, novamente, desligado o interruptor. Com isso, o réu tomou certa distância e, perguntando sobre a mochila, desferiu um soco no final da coluna da vítima, em seu cóccix. A criança começou a chorar, a vítima perguntou se ele estava doido, no que ele pegou um celular e começou a filmar Larissa, sempre perguntado pela mochila. Depois, ele ligou para a advogada, e a advogada mandou que ela devolvesse a mochila, dizendo, a vítima, que não sabia do que se tratava, e que ele havia acabado de agredi-la. O tempo todo, o réu dizia que ela queria prejudicá-lo. A vítima decidiu arrumar seu filho, que teria aula, e foi dar banho nele, ficando só de calcinha, momento em que o réu, que já estava todo arrumado, com roupas sociais, entrou no chuveiro e começou, novamente, a filmá-la, chamando o filho para ir com ele, e a vítima dizendo que tinha que terminar de dar banho na criança, ao mesmo tempo em que ele narrava, no telefone: ¿Tá vendo? Eu não posso pegar meu filho dentro da minha própria casa!¿. Larissa, então, saiu do banheiro, e se trancou no quarto com a criança, dizendo que somente sairia quando seu pai chegasse naquele local, tendo o réu ligado para o sogro, colocado no viva-voz, dizendo que ela estava escondendo sua mochila, e iria prejudicá-lo muito no trabalho. A vítima disse ao pai que ele havia a agredido, e o pai disse que estava indo para o local, tendo ela saído do quarto, apenas enrolada na toalha, com o filho nu, no colo, e ido em direção à porta da cozinha, ao passo em que o réu continuava a filmá-la, questionando se ela iria expor a criança e se expor, e ela chamou o elevador, dizendo que iria, sim, sair daquele local, porque não estava se sentindo segura. Em muitos momentos do depoimento, a vítima se emocionou.

Vale salientar que, conforme bem destacou o Juízo
a quo
em seu
decisum,
as declarações da vítima durante a instrução processual foram bastante firmes, convincentes e esclarecedores quanto ao fato de que o casal ainda convivia sob o mesmo teto, apesar de já terem decidido se separar, porém, o réu constantemente a importunava com repetidas ofensas morais e psicológicas, no intuito de humilhá-la, atingindo sua autoestima, chegando a filmá-la nos momentos de tensão, a fim de desestabilizá-la emocionalmente.

Em que pese a negativa de autoria sustentada pelo réu, vê-se que o depoimento alhures transcrito, além de se mostrar firme, está em consonância com o laudo pericial de fls. 82
, que descreve a existência de uma
¿
equimose violácea de 4cm na região glútea esquerda
¿
, além de
¿lesões traumáticas extragenitais de características de 3 e 1 dias, sendo algumas, portanto, compatíveis com a violência sexual do dia 17/06 e outra de lesão corporal de ontem. Todas com classificação médico legal leve
.¿

As provas colhidas nos autos, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelas contravenções penais descritas na denúncia.

Ademais, é sabido que, em se tratando de crimes ou contravenções cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, como o laudo pericial alhures citado, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, como ocorre no caso em testilha, ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 213, CP. EMENDATIO LIBELLI. ART. 65, LCP. MATERIALIDADE. AUTORIA. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. Em atos da natureza do praticado, no interior de UTI de hospital, na ausência de testemunhas, confere-se à palavra da vítima especial relevo probatório. Se a vítima narrou o fato de forma harmônica e coesa e reconheceu o seu autor, se o abalo emocional dela logo após os fatos foi presenciado e narrado em Juízo por familiares, não há que se falar em fragilidade de provas para se condenar o agente pela prática da contravenção penal descrita no art. 65 da LCP. A lei não impõe critérios lógico ou matemático para aumento da pena-base, à vista de circunstância desfavorável, devendo o Magistrado observar os princípios da individualização e da proporcionalidade. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão n.949658, 20130110358616APR, Relator: SOUZA E AVILA, Revisor: CESAR LOYOLA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2016, Publicado no DJE: 28/06/2016. Pág.: 114/126)
PENAL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONTRAVENCIONAL PREVISTO NO ARTIGO 65 DA LCP - POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se da análise da prova coligida, como um todo harmônico e indissociável, ressai a certeza da autoria das condutas reprimidas, não encontrando as declarações do acusado arrimo no acervo probatório, não há que se falar em absolvição. Se parte das condutas questionadas consistiram em simples toques corporais ou apalpadas superficiais, de consequências e censurabilidade menos intensas, deve-se operar a desclassificação da tipificação inicial do artigo 217-A do CP para o delito contravencional de perturbação da tranqüilidade (artigo 65 da LCP), mormente se os fatos não se deram em local público ou de acesso ao público. (TJDFT - Acórdão n.943195, 20140410073924APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Relator Designado: ROMÃO C. OLIVEIRA, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2016, Publicado no DJE: 27/05/2016. Pág.: 219/236)

Também não se pode olvidar do depoimento prestado pela testemunha Messiana Malato Montagner, que tomou conhecimento dos fatos através do apelante, reforçando os fatos imputados ao mesmo.

Portanto, não prospera a suposta ausência de provas para a condenação, uma vez que o édito condenatório foi lastreado em conjunto probatório que evidencia a efetiva prática das contravenções penais pelo apelante, conforme bem consignado na sentença monocrática.
2. Da Nulidade Processual Absoluta em Razão da Falta de Fundamentação Individualizada das Penas Aplicadas

Alega o apelante, também, a
falta de fundamentação individualizada das penas a ele aplicadas,
de vez que o magistrado
a quo
utilizou-se de motivação genérica das circunstâncias elencadas no art. 59 do CPB, requerendo, por isso, que seja decretada a nulidade absoluta do processo.

Aqui também seu pleito
não merece procedência
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 108/110):
¿
DOSIMETRIA E FIXAÇ¿O DA PENA QUANTO À CONTRAVENÇ¿O PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DA LEI DAS CONTRAVENÇ¿ES PENAIS)
Passo a dosar a pena em obediência às diretrizes do art. 59 do Código Penal: A reprovabilidade da conduta consistente em agredir fisicamente a vítima restou evidenciada em grau mínimo. O réu é primário; nada restou apurado sobre a sua conduta social; personalidade não auferida; os motivos do crime são injustificáveis, uma vez que se deu em razão de motivos banais. As circunstâncias são comuns ao tipo da contravenção. As consequências não foram relevantes, pelo menos no que se refere à integridade física da ofendida, permanecendo, no entanto, consequências do ponto de vista psicológico. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação do réu.
Em face dessas circunstâncias,
fixo a pena-base pela contravenção penal de vias de fato, no âmbito doméstico, em
30 (trinta) dias de prisão simples.
Verifico constar a agravante prevista no art. 61, inciso II, Aline ¿f¿ do CPB (ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra sua esposa), pelo que aumento a pena em 15 (quinze) dias de prisão simples.
Inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, torno-a definitiva e final em
45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples.
DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇ¿O À CONTRAVEN
Ç¿O PENAL DE PERTURBAÇ¿O DA TRANQUILIDADE
Em face das circunstâncias acima, fixo a pena-base, pelo crime de perturbação da tranquilidade contra a vítima, em 20 (vinte) dias de prisão simples.
Considerado a agravante do art. 61, inciso II, alínea ¿f¿ do CPB, haja vista que o crime ora em apreço, foi cometido contra a mulher no âmbito doméstico, elevo a pena-base em 10 (dez) dias.
Não havendo outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas e por inexistirem causas de aumento e diminuição de pena, torno a
pena em definitivo em
30 (TRINTA) DIAS DE PRIS¿O SIMPLES
.
CONCURSO MATERIAL
- Aplicando-se a regra do concurso material, somo as penas aplicadas ficando o réu condenado à pena
de 02 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DE PRIS¿O SIMPLES
pela contravenção penal de Vias de Fato e de Perturbação da Tranquilidade.
Considerando as penas aplicadas e não ser o réu reincidente, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea ¿c¿ do Código Penal,
fixo o regime aberto para o início do cumprimento das penas.
Entendo inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, pois embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, as contravenções penais foram cometidos com violência (art. 44, inciso I, do CP), aplicando-se o disposto na Súmula 588 do STJ.
Entretanto, considerando que o condenado preenche o requisito do art. 11 da LCP c/c art. 78, § 2º do CPB, suspendo condicionalmente as penas privativas de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos, substituindo-a pelas seguintes condições, que deverão ser cumpridas pelo prazo de dois anos: 1) não deverá embriagar-se publicamente; 2) não deverá frequentar bares, boates, danceterias, casa de jogos e estabelecimentos congêneres; 3) não deverá portar armas brancas, tais como facas, terçados, etc.; 4) deverá recolher-se ao seu lar até às 22hs; 5) deverá comparecer bimestralmente para assinar o livro próprio; 6) não poderá ausentar-se da comarca onde reside, por prazo superior a trinta dias, sem autorização do juízo. Fica o condenado ciente de que a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário for condenado, em sentença irrecorrível
Em virtude de não estarem presentes quaisquer requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o réu tem o direito de recorrer em liberdade.
Deixo de fixar o montante mínimo a ser pago pelo réu à ofendida a título de reparação dos danos causados pela infração, uma vez que não há pedido neste sentido e nem restou demonstrado nos autos elementos suficientes para a sua aferição (art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008). (...)¿

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe se que o Juízo de piso consignou como desfavoráveis ao apelante os
motivos do crime
e o
comportamento da vítima
, apresentando, para tanto, idônea fundamentação para a primeira circunstância, visto que considerou a banalidade das causas que levaram o réu a cometer as contravenções penais em testilha, o que, a meu ver, afigura-se totalmente lícito, eis que nem mesmo se a vítima tivesse, de fato, escondido a mochila do réu, isso seria motivo para qualquer tipo de agressão, muito menos quando se trata de mera suspeita por parte dele.

Apenas verifico a necessidade de corrigir a análise em relação ao comportamento da vítima, o qual é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

Ao se proceder a tal correção - tendo-se, agora, como desfavorável apenas os motivos das contravenções penais, verifico que, em que pese o equívoco na valoração da circunstância judicial acima tratada, os demais critérios do art. 59 do CPB foram suficientemente fundamentados pelo juiz
a quo,
de forma individual para cada contravenção penal, sendo, inclusive, considerados favoráveis ao réu, de modo que não há qualquer redução a se fazer no
quqntum
penal, tampouco se pode falar em qualquer nulidade por falta de fundamentação individualizada das reprimendas a ele aplicadas.

Até porque, como mencionado a quando da análise das preliminares suscitadas pela defesa,
eventual deficiência ou falta de fundamentação da pena não conduz à anulação da sentença condenatória
, visto que tal defeito pode ser corrigido por meio do presente recurso, como o foi.
3. Do Alegado Aumento Desproporcional e Desfundamentado Referente ao Reconhecimento da Agravante do Art. 61, inciso II, alínea ¿f¿ do CPB

Assevera o apelante, por fim, que houve
injustiça na pena a ele fixada,
em face do
aumento desproporcional e desfundamentado referente ao reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea ¿f¿ do CPB,
o qual requer seja limitado ao patamar de
1/6 (um sexto) da pena-base
, conforme orientação jurisprudencial.

Da leitura da r. sentença,
vê-se que as penas-base do réu foram
aumentadas, na segunda fase, em 15 (quinze) dias (para as vias de fato) e em 10 (dez) dias (para a perturbação da tranquilidade) em razão da agravante de terem sido, as contravenções, cometidas contra a mulher no âmbito doméstico.

É sabido que as agravantes, assim como as atenuantes, são circunstâncias objetivas ou subjetivas que servem para expressar uma maior ou menor reprovação, e o nosso Código Penal não prevê percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado para tanto, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade a quando do agravamento da pena, cominando o
quantum
que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando, ainda, a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da respectiva reprimenda.

De fato, não obstante a ausência de previsão legal específica, podendo o juiz definir o
quantum
das agravantes de acordo com o seu livre convencimento motivado,
vê-se que a fração de aumento fixada pelo juiz sentenciante não pode ser tida como razoável
, não primando, o juiz, pela justa aplicação da lei penal, dado que majorou as penas na metade, o que não se mostra proporcional às singularidades do caso concreto.

Destaque-se, inclusive, a existência de entendimentos jurisprudenciais e doutrinários que admitem como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto) em comparação com as causas de aumento ou diminuição específicas.

Tais julgados até entendem
ser possível a utilização de frações maiores ou menores que 1/6, desde que concretamente justificadas
, o que não ocorreu no caso em tela, no qual não houve qualquer tipo de motivação judicial para a aplicação do
quantum
de 1/2 (metade).

A esse respeito:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA OU ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DAS INFRAÇÕES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Estando comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais previstas no artigo 147 do Código Penal (crime de ameaça), no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais (contravenção penal de perturbação da tranquilidade) e artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, não deve ser acolhido o pleito absolutório por atipicidade das condutas ou insuficiência de provas. 2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade e pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência se as declarações harmônicas e seguras da vítima, em Juízo e na delegacia, foram corroboradas por outras provas. 3.
Omissis.
4.
O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante
. 5.
Omissis.
6.
Omissis.
7.
Omissis
. (TJDFT - Acórdão 1246133, 00003623320198070012, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 14/5/2020.)

Assim, tem-se por razoável e proporcional a majoração das penas em
1/6 (um sexto)
, para a agravante em voga.

- Quanto à contravenção penal do
art. 21 da LCP
(vias de fato):

Na primeira fase, mantida a pena-base fixada pelo Juiz de 1º grau, de 30 (trinta) dias de prisão simples.

Inexistem atenuantes.

Verificando constar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ¿f¿ do CPB (ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra sua esposa), aplico o
quantum
de 1/6 (um sexto), conforme decidido e motivado anteriormente, pelo que, aumento a pena em 05 (cinco) dias, restando fixada em
35 (trinta e cinco) dias de prisão simples, reprimenda esta que torno definitiva
, ante a ausência de causas de aumento e/ou diminuição.

- Quanto à contravenção penal do
art. 65 da LCP
(perturbação da tranquilidade):

Na primeira fase, mantida a pena-base fixada pelo Juiz de 1º grau, de 20 (vinte) dias de prisão simples.

Inexistem atenuantes.

Verificando constar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ¿f¿ do CPB (ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra sua esposa), aplico o
quantum
de 1/6 (um sexto), conforme decidido e motivado anteriormente, pelo que, aumento a pena em 03 (três) dias de prisão simples, restando fixada em
23 (vinte e três) dias de prisão simples, reprimenda esta que torno definitiva
, ante a ausência de causas de aumento e/ou diminuição.

Aplicando-se a regra do
concurso material
, tal qual procedido pelo magistrado
a quo,
somo as penas aplicadas, ficando o réu condenado à
pena total de 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) de prisão simples
.

Mantenho o regime aberto para o cumprimento da reprimenda
, em razão do disposto no art. 33, §2º, alínea ¿c¿ do CPB.

Igualmente,
conservo a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos fixados pelo Juízo sentenciante
.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para corrigir a pena aplicada ao apelante, conforme fundamentação acima exposta.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.
Belém/PA, 16 de março de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora